Tribunal: TJDFT
Processo: 0726562-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REINCIDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal e Juizado Especial Criminal de Planaltina/DF, que, ao condenar o paciente à pena de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mais 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2o, II e VII, do CP), negou-lhe o direito de apelar em liberdade.
2. A defesa alegou ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, inexistência de contemporaneidade entre o crime e a prisão, e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva do paciente carece de fundamentação concreta e atual; e (ii) estabelecer se seria possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que decretou a prisão preventiva baseou-se em elementos concretos, como o modus operandi do crime — roubo de veículo e pertences de motorista de aplicativo, com uso de faca e concurso de pessoas, em local ermo e horário noturno —, evidenciando periculosidade e audácia do agente.
4. O paciente possui condenações anteriores com trânsito em julgado e estava em liberdade à época dos fatos, o que indica reiteração criminosa e desprezo pela aplicação da lei penal.
5. A alegação de ausência de contemporaneidade foi afastada, pois o intervalo de quatro meses entre o crime e a prisão foi considerado razoável, diante da necessidade de perícia e reconhecimento do autor.
6. A sentença condenatória superveniente, com imposição de regime fechado, reforça os fundamentos da prisão preventiva, não havendo ilegalidade na manutenção da custódia.
7. A jurisprudência consolidada do STJ e STF reconhece que a sentença condenatória fortalece os fundamentos da prisão preventiva, especialmente quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal.
8. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a prisão, diante da gravidade concreta da conduta e da reincidência específica.
9. A decisão está devidamente fundamentada nos arts. 312 e 313 do CPP, sendo legítima a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta, a periculosidade do agente e a necessidade de garantia da ordem pública. 2. A superveniência de sentença condenatória em regime fechado reforça os fundamentos da prisão preventiva. 3. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais."
Dispositivos relevantes citados: arts. 157, §2o, II e VII, 312 e 313 do CPP.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 716 do STF; precedentes do STJ sobre contemporaneidade e reforço da prisão com sentença condenatória.